Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723212-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: B. D. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS FERREIRA DE ALCANTARA MENDES DESPACHO Diga o agravante acerca da tempestividade do agravo de instrumento interposto contra a decisão de ID 235313854 (certidão ID 235507390). Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator